Tribunal: CARF
Processo: 10480.902305/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902305/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.340 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
MENSAIS.
Constatando-se que apenas parte do pagamento efetuado fora alocado na
quitação da estimativa mensal, tem-se que somente o crédito tributário
constituído é passível de dedução do ajuste anual de CSLL do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-111.374, da
3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902305/2012-06
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

“Trata-se do Despacho Decisório no 020772834, emitido pela DRF Recife (e-fls. 58)
referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 23357.41626.130911.1.3.03-
7068, crédito do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2008:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$26.881,41 -, a DRF não reconheceu
qualquer saldo negativo disponível, R$0,00.
3 Do exposto, o direito creditório discutido no presente processo é de R$28.881,41 [sic],
como se reproduz abaixo:

4 Em PerDcomp o interessado informou ter realizado pagamentos no montante de R$
R$26.881,41, mesmo valor informado como saldo negativo na DIPJ e no PerDcomp,
que foi integralmente reconhecido pela DRF.
5 Tal parcela de crédito não foi suficiente para homologar a compensação pretendida.
6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório por A.R dos correios em
17.04.2012 (e-fls. 59/60).
7 Em petição recebida em 16.05.2012 (e-fls. 2), o interessado alega que:
 no ano calendário 2008 apurou os tributos devidos pela sistemática do lucro real
anual;
 de acordo com a DIPJ transmitida apurou saldo negativo de CSLL no valor de
R$26.881,41, valor composto por estimativa de CSLL mensal no valor de
R$374.997,78 e por CSLL retida na fonte no valor de R$115.223,66;
 ocorre que quando da elaboração do PerDcomp não informou todos os pagamentos
realizados a título de estimativas mensais de CSLL realizados e não informou as
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

retenções sofridas pelas fontes pagadoras, tendo informado tão somente o valor do saldo
negativo apurado, que foi insuficiente para a compensação pretendida;
 o equívoco cometido no preenchimento na declaração de compensação não deve
servir de motivação para a não homologação da compensação, considerando que a
verdade material dos fatos demonstra crédito suficiente para a homologação pretendida;
 mesmo cometendo erros no preenchimento da declaração de compensação, ratifica o
saldo negativo solicitado em PerDcomp;
 anexou aos autos documentos comprobatórios que demonstram o erro de fato
cometido no preenchimento da declaração de compensação.
8 Ante ao exposto, o interessado requer que seja julgado procedente a presente
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório pretendido com a
homologação total do PerDcomp no 23357.41626.130911.1.3.03-7068.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 6/51.
10 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 61/183.”

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO
DO PERDCOMP.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“12 Em síntese, o interessado alega que apurou saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário 2008, no valor de R$26.881,41 mas, quando do preenchimento do PerDcomp
acabou por cometer erro material no preenchimento da declaração informando tão
somente o valor do saldo negativo apurado como pagamentos realizados
13 O interessado alega que promoveu extinções de estimativas mensais de CSLL no
valor de R$374.997,78, além de ter sofrido retenções pelas fontes pagadoras no valor de
R$115.223,66. No entanto, não informou tais parcelas na declaração de compensação, o
que ocasionou na não homologação do direito creditório pretendido.
14 O interessado defende que as parcelas de crédito informadas em sede de
manifestação de inconformidade são legítimas e afirma que o Despacho Decisório deve
ser revisto em busca da verdade material dos fatos.
15 Para o ano calendário 2008 o interessado transmitiu duas Declarações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), uma original, transmitida em 13.10.2009 (e-fls. 62), e
outra retificadora, transmitida em 14.07.2011 (e-fls. 104), ambas antes da emissão do
Despacho Decisório.
16 Na DIPJ retificadora, ativa nos sistemas da RFB, o interessado apurou a CSLL
devida no ano calendário 2008 da seguinte forma, reprodução parcial das e-fls 127:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

17 Nota-se que em DIPJ, na apuração da CSLL devida, o interessado informou ter
realizado pagamento de estimativas mensais de contribuição social no valor de
R$490.221,44, não tendo informado qualquer parcela relativa a retenção sofrida por
fontes pagadoras.
18 Passa-se a analisar as extinções de estimativas mensais de CSLL, ano calendário
2008.
19 Para tal período o interessado confessou débito de estimativa mensal de CSLL
somente em dezembro de 2008, como consta na DCTF transmitida para o segundo
semestre, no valor total de R$335.718,70, como se reproduz de forma parcial abaixo, às
e-fls, 183 dos autos:

20 Conforme exposto acima, o interessado confessou, em DCTF, débitos de estimativas
mensais de CSLL no valor total de R$335.718,70.
21 No sistema Sief o valor confessado consta extinto através de pagamentos realizados
em DARF conforme e-fls. 180/182, que se reproduz de forma parcial abaixo:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

22 Conclui-se que em relação às estimativas mensais de CSLL o interessado faz jus a
parcela de R$335.718,70.
23 Passa-se a análise das retenções sofridas pelas fontes pagadoras, onde o interessado
não faz jus a qualquer parcela, como veremos adiante.
24 Às e-fls. 147/180 acostei aos autos a DIRF referente ao ano calendário 2008, onde se
reproduz, de forma parcial, às e-fls. 179:

25 Nota-se que as fontes pagadoras informaram rendimentos tributáveis no valor de
R$20.729.143,56, com retenções realizadas na fonte no valor total de R$1.121.947,60.
26 Nos atendo tão somente à CSLL, temos os seguintes códigos de retenções atinentes a
tal tributo:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

27 O código 5952 refere-se a retenção de contribuições relativas a pagamentos de
pessoa jurídica à pessoa jurídica de direito privado, com alíquota de 4,65% e engloba os
seguintes tributos e alíquotas: CSLL 1%; COFINS 3% e PIS 0,65%.
28 Do exposto, relativamente ao código 5952, dos R$108.419,68 retidos pelas fontes
pagadoras (4,65%) o interessado faria jus a 1%, referente a parcela de CSLL, ou seja,
R$23.316,06.
29 O código 6190 refere-se a retenção em pagamento realizado por órgão publico, com
alíquota de 9,45%, e engloba os seguintes tributos: I.R 4,8%; CSLL 1,0%; COFINS
3,0% e PIS 0,65%.
30 Do exposto, relativamente ao código 6190, dos R$818.596,99 retidos pelas fontes
pagadoras (9,45%) o interessado faria jus a 1%, referente a parcela de CSLL, ou seja,
R$86.624,02.
31 Na Ficha 6A da DIPJ, e-fls 109, o interessado informou ter auferido rendimentos
compatíveis com as retenções nas fontes informadas em DIRF, conforme se reproduz
abaixo, de forma parcial:

32 Ocorre que, na Ficha 16 da DIPJ (e-fls. 119/125), referente ao cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido por estimativa mensal, o interessado esgotou as
retenções sofridas pelas fontes pagadoras, não tendo qualquer saldo disponível para uso
na apuração anual da CSLL.
33 As retenções sofridas na fonte foram esgotadas para abater a CSLL devida nos meses
de fevereiro e dezembro de 2008, como se transcreve abaixo:

34 Muito possivelmente, pelo constatação acima, o interessado não informou qualquer
retenção na fonte na ficha 17 da DIPJ, pois de fato não tinha qualquer saldo a ser
utilizado na apuração da CSLL devida ao final do ano calendário 2008.
35 Conclui-se que o interessado não faz jus a qualquer parcela de retenção na fonte
relativa a CSLL do ano calendário 2008.
36 Do exposto, passa-se ao recalculo da CSLL devida ao final do ano calendário 2008,
conforme e-fls. 127:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

37 Conclusão
38 Conclui-se que o interessado, ao final do ano calendário de 2008, não apurou saldo
negativo de CSLL, e sim CSLL a pagar no valor de R$12.397,67.
39 Isto posto, voto por considerar a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório recorrido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 24/01/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 194), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-Fls. 181 a 187) em 21/02/2020.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente:
i.
Alega que a DRJ deixou de apreciar parte dos seus argumentos, limitando-
se a julgar a improcedência com base apenas na DCTF e DIPJ, ignorando
os DARFs demonstrados;
ii.
A seguir realiza o seguinte detalhamento:

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

iii.
Argui que fica cristalino o equívoco cometido pela DRJ ao considerar
somente o pagamento das estimativas constantes na DCTF;
iv.
Argumenta que se faz necessário uma análise dos documentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade onde foram acostados os
comprovantes de pagamentos das estimativas;
v.
Por fim, requer a homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 23357.41626.130911.1.3.03-7068 como decorrente de Saldo Negativo (SN) de
CSLL do ano-calendário 2008 (Exercício 2009), no valor original de R$ 26.881,41.
Analisando-se o acórdão de 1a instância, constata-se que a DRJ já reconheceu a
quantia de R$ 450.942,36 apta a deduzir da apuração anual de CSLL. Sendo esta parcela
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

composta de R$335.718,70 de estimativas mensais pagas, e R$ 115.223,66 de retenções na fonte
que foram utilizadas para abater a CSLL devida nos meses de fevereiro e dezembro de 2008.
Frisa-se que, apesar de a DRJ mencionar no item “35” do acórdão que “o
interessado não faz jus a qualquer parcela de retenção na fonte relativa a CSLL do ano
calendário 2008”, verifica-se que a autoridade julgadora entendeu que como as retenções foram
utilizadas na dedução das estimativas mensais, estas parcelas foram consideradas em seu
somatório. É o que se observa no quadro constante do acórdão, ao qual peço vênia para reprisar:

Assim, não há como reconhecer que as retenções na fonte informadas pela
contribuinte sejam novamente consideradas no ajuste anual, sob pena de aproveitamento em
duplicidade.
Resta-se, portanto, em litígio, apenas a diferença de R$ 39.279,08 referente às
estimativas mensais pagas, vez que do total de R$ 374.997,78 alegado pela contribuinte, a DRJ
somente reconheceu a quantia de R$ 335.718,70.
Ao examinar a DCTF retificadora (e-Fl. 183) constante dos autos, verifica-se que
de fato a contribuinte realizou o pagamento de 02 DARF’s do período de apuração de dez/2008,
cuja soma dos valores principais totaliza a quantia de R$ 374.997,78.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

Tais pagamentos são corroborados pelos comprovantes de pagamentos
apresentados pela contribuinte (e-Fls. 8 e 11):

Quanto ao pagamento de R$ 214.313,44 (valor principal: R$ 210.400,00 / juros:
R$ 3.913,44), realizado em 31/03/2009, constata-se na DCTF que o valor principal fora alocado
integralmente no débito de estimativa de dez/2008.
Entretanto, no que se refere ao pagamento de R$ 209.648,18 (valor principal: R$
164.597,78 / multa: R$ 32.919,55 / juros: R$ 12.130,85), realizado em 30/10/2009, observa-se
que apenas o valor principal de R$ 125.318,70 fora alocado no débito de estimativa de dez/2008.
Tal constatação é confirmada pelas telas de extinção das estimativas juntadas aos
autos (e-Fls. 180 a 182). É o que se observa:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

Assim sendo, como a contribuinte somente vinculou em DCTF a quantia de R$
125.318,70 referente a estimativa de dez/2008, tem-se que somente esta parcela é passível de
dedução do ajuste anual de CSLL do ano-calendário.
No caso em exame, como detidamente demonstrado pela DRJ, o somatório das
parcelas reconhecidas na determinação de CSLL a pagar ou compensar não é suficiente para
gerar crédito de saldo negativo.
Dessa forma, entendo que o acórdão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.340 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.902305/2012-06

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital